Tribunal: CARF
Processo: 19515.004636/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004636/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.327 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
ISAAC SVERNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Exclui-se da base de cálculo do lançamento os valores cuja origem restou
comprovada.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
DE
OPERAÇÃO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a partir
de meros instrumentos particulares realizados por quem possui a livre
disposição e administração dos bens societários, devendo ser demonstrada a
ocorrência das operações decorrentes de tais contratos através de provas
inequívocas da efetiva transferência do numerário emprestado, coincidente em
datas e valores, além de a informação ter que constar dos Livros escriturados
pela empresa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. Para que seja
afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a
identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também
comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe parcial provimento para excluir da base
de cálculo do lançamento o valor de R$ 17.347,64 no ano de 2004, e de R$ 264.349,47 no ano de
2005. Vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004636/2009-03
Fl. 1995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (suplente convocado), que lhe
negaram provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros..
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos ano-calendário de 2004 e de 2005, exercícios de 2005 e de 2006, apurada em
decorrência de omissão de rendimentos tributáveis. Conforme Descrição dos Fatos constante do
Auto de Infração (fls. 238), o lançamento foi motivado em razão de Omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
O Termo de Verificação Fiscal, que descreve todo o procedimento fiscal, está às
fls. 985 a 1014, de onde se extrai, em síntese, que o contribuinte, intimado a comprovar a origem
de depósitos efetuados em contas bancárias junto ao Banco do Brasil e ao Bradesco, apresentou,
como prova da origem dos créditos:
1 - 37 contratos de mútuos firmados entre o contribuinte e a empresa CCE da
Amazônia, da qual é sócio/acionista, e diretor na época dos fatos; entendeu a autoridade fiscal
que os documentos apresentados não seriam aptos à comprovação, uma vez que
“...a origem dos depósitos bancários ficaria caracterizada pelo binômio
Procedência/motivo, devendo o contribuinte comprovar que o numerário procede
efetivamente dos mutuantes alegados, CCE da Amazônia S/A e CCE Ind. Com. Comp.
Eletr. S/A, bem como, se o mútuo realmente existiu, ou seja, se o dinheiro foi e voltou,
com os respectivos acréscimos contratuais e legais, sendo esta segunda exigência,
satisfeita com a completa apresentação dos documentos hábeis e idôneos, ..., fato este
não demonstrado e comprovado pelo contribuinte, apesar de regularmente intimado”
Ainda conforme relatou a DRJ,
Discorreu a Autoridade Fiscal ainda sobre a apresentação pelo contribuinte da
contabilidade parcial e incompleta de livros diários “em microfichas” da pessoa jurídica
CCE da Amazônia S/A. Sobre esse fato, registrou que, ao ser questionado durante a ação
fiscal, o procurador do contribuinte informou que a contabilidade da referida empresa
apenas existia nessa forma de microfichas, o que deu ensejo à lavratura do Termo de
Constatação e Intimação Fiscal 03/2009, por meio do qual o contribuinte foi
expressamente intimado a apresentar os Livros Diário e Razão, integralmente, e não
parcialmente em microfichas avulsas, das empresas a ele ligadas. Contudo, na resposta
Fl. 1996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

ao referido Termo, o contribuinte sequer se manifestou sobre a não entrega dos Livros
Diário e Razão.
Ainda sobre a comprovação das operações de mútuo, discutiu-se no TVF acerca: da
comprovação das operações que teriam sido realizados em dinheiro; dos lançamentos
contábeis registrados nas cópias de diários microfilmados; da forma em que deveriam
ser registradas e comprovadas as operações contábeis.
No subitem 2.4 do TVF, denominado “Transações Entre Partes Relacionadas”,
discorreu-se sobre: as vedações legais em relação aos administradores, impostas pela
Lei das Sociedades Anônimas – LSA (Lei no 6.404/76); a quantidade de contratos de
mútuo e a forma como foram supostamente feitos; os dados constantes das DIPJ
entregues pela CCE da Amazônia S/A.
2 - outra parte dos créditos teria origem em retorno de empréstimo feito pelo
contribuinte à empresa DM Eletrônica da Amazônia Ltda (74 empréstimos), da qual é sócio,
conforme contratos de mútuo que apresentou, e que teria devolvido os valores em 2005, o que
justificaria a origem dos depósitos de R$ 1.071.000,00, em 25/05/2005, e R$ 1.035.000,00,
realizados em 27/05/2005;
3 - outra parte teria origem em recebimento de pró-labore das 6 (seis) empresas
nas quais atuou como diretor nos anos de 2004 e 2005;
4 - outra parte teria origem em recebimento de aposentadoria; e
5 – por fim, outra parte teria origem em resgate parcial de aplicação em plano de
previdência privada (VGBL) contratada junto ao Bradesco.
Foram consideradas comprovadas as origens dos créditos discriminados na
planilha de e-fls. 974/977, tendo a Fiscalização apontado as seguintes justificativas para
aceitação da comprovação da origem dos mesmos:
• Rendimentos oriundos de empresas ligadas ao contribuinte, conforme históricos de
extratos bancários do mesmo, e folhas de pagamento das respectivas empresas, juntados ao
processo (proventos).
• Valores não justificados pelo contribuinte, porém abaixo dos limites previstos nos art. 42, §
3°, inciso II da Lei n° 9.430/96;
• Transferência de recursos entre contas bancárias do contribuinte.
Dessa forma, em sua maioria, as provas não foram acatadas e foi efetuado o
lançamento por omissão de rendimentos.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, alegando em síntese (fls.
1854 do relatório da DRJ):
- Os contratos de mútuo constituem uma das provas da existência da relação
obrigacional, tratando-se de documento essencial para demonstrar a causa do ingresso
de recursos em conta bancária do Impugnante.
- ... são apresentados mês a mês, cópia dos Livros Diário e Razão escriturados pela CCE
da Amazônia S/A, identificando os lançamentos contábeis relativos a cada pagamento de
mútuo ao Impugnante, juntamente com os comprovantes de pagamento e os respectivos
comprovantes de depósito em dinheiro e/ou transferência eletrônica disponível – TED.
- É elaborada planilha, apontando cada ingresso de recursos em conta bancária mantida
no Banco do Brasil e o seu respectivo contrato de mútuo. Depreende-se da planilha que
Fl. 1997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

os valores e datas constantes dos contratos de mútuo coincidem exatamente com as
transferências de recursos financeiros comprovadas mediante o Livro Diário e o Livro
Razão da CCE da Amazônia S/A e respectivos comprovantes de pagamento.
- quanto aos depósitos em dinheiro... a empresa era titular de conta corrente mantida em
agência do Banco do Brasil em São Paulo. E foi justamente a partir desta conta bancária
que os recursos financeiros relativos aos mútuos foram transferidos... o Impugnante
comprova a origem de tais valores mediante a apresentação dos extratos bancários
correspondentes a cada depósito questionado no Auto de Infração.
- É possível verificar que os valores e datas dos depósitos são os mesmos em todos os
comprovantes e lançamentos contábeis. ...
- As exigências e limites impostos pelas normas societárias no tocante à administração
de uma sociedade anônima que, na opinião da Autoridade Fiscal, deveriam ter sido
obedecidas pela CCE da Amazônia S/A, visam proteger aqueles que investiram seu
capital na companhia. Nesse contexto, somente os próprios acionistas é que possuem
competência para questionar eventual dano à empresa decorrente de abuso de poder ou
má administração.
- É irrelevante, para fins tributários, se a operação beneficiou apenas o Impugnante, pois
cabe aos acionistas da empresa contestar os atos da administração, e não ao Fisco.
- Embora se reconheça expressamente no TVF a existência do contrato de mútuo entre o
Impugnante e a CCE da Amazônia S/A e que houve depósito no valor de R$ 347.278,34
em outubro de 2004, presumiu-se a omissão de receitas sem produzir contraprova
demonstrando a não ocorrência efetiva das operações em questão.
- Os valores atinentes aos contratos de mútuo foram devolvidos pelo Impugnante à CCE
da Amazônia S/A quase em sua totalidade, conforme informado e comprovado por
petição protocolizada em 01/09/2009.
- Não obstante tenha reconhecido que os depósitos realizados na conta bancária mantida
no Banco do Brasil decorriam de recebimento de pró-labore, a Autoridade Fiscal,
baseada em critérios contraditórios, reconheceu que os depósitos realizados na conta
bancária mantida no Banco do Brasil decorriam de recebimento de pró-labore e
desconsiderou a documentação relativa aos pagamentos da mesma natureza creditados
na conta mantida no Banco Bradesco.
- Foram celebrados quatro contratos de mútuo com a empresa DM Eletrônica Ltda, da
qual o Impugnante era sócio, comprometendo-se a emprestar o total de R$ 2.125.000,00
à empresa, conforme se verifica dos instrumentos particulares e respectivos cheques
nominais à mutuária, em 25/05/2005 e 27/05/2005, procedeu à devolução de parte das
quantias relativas ao empréstimo, R$ 1.071.000,00 e R$ 1.035.000,00 respectivamente,
por meio TED, creditando tais valores na conta bancária do Banco do Brasil em nome
do Impugnante. Portanto, os depósitos têm origem em devolução de empréstimo
concedido pelo Impugnante.
- Os valores creditados na conta corrente mantida no Banco do Brasil, que
correspondem a R$ 14.803,72, em 04/11/2005, e R$ 4.366,21, em 06/12/2005, referem-se
a parcelas de benefícios de aposentadoria por idade assegurados pelo Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS, conforme indica o extrato bancário. Assim, está comprovada a
origem dos valores em questão, os quais foram depositados líquidos de Imposto de
Renda.
- O valor de R$ 68.603,55, creditado em 26/10/2005 na conta mantida no Banco
Bradesco, decorre de resgate de aplicação em VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre
Fl. 1998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

- O Código Civil não condiciona a eficácia do contrato de mútuo à realização de
escritura pública ou registro público. Note-se evidente contradição no TVF, na medida
em que a Autoridade Fiscal reconhece expressamente que a lei civil não exige forma
especial para a celebração de contratos de mútuo e que a lei tributária não pode alterar
a definição, conteúdo e alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado,
cabendo ao contribuinte comprovar com outros documentos a efetividade das transações
alegadas.
- O contrato de mútuo é celebrado com o intuito de vincular as partes, mutuante e
mutuário, produzindo efeitos contra um terceiro na hipótese de uma pessoa se
comprometer com outra a obter prestação de fato de um terceiro.
- O contrato entre a CCE da Amazônia S/A e seu acionista não obriga necessariamente
terceiros a cumprir prestação com a qual não consentiu, já que vincula tão somente as
partes. Não há como afirmar que o contrato só se operaria contra a União Federal se
registrado em cartório, uma vez que o contrato não impõe qualquer obrigação a este
ente político.
- As obrigações do contribuinte perante o Fisco não se confundem com as obrigações
estabelecidas no âmbito do direito privado, em que prevalece a vontade das partes na
celebração de contrato de mútuo.
- Uma vez comprovada a efetiva transferência de recursos financeiros entre mutuante e
mutuário, mediante documentos hábeis e idôneos, tais como livros Diário e Razão e
comprovantes de pagamento, não há como negar a validade dos instrumentos
particulares de mútuo, independentemente de seu registro.
- O Decreto-Lei n° 486/69 autoriza expressamente a substituição do Diário e os livros
facultativos ou auxiliares por fichas, seguidamente numeradas, mecânica ou
tipograficamente.
- A Instrução Normativa DNRC n° 65/1997, ainda vigente em 2004 e 2005, dispõe
expressamente que as microfichas geradas através de microfilmagem de saída direta do
computador são consideradas como instrumentos de escrituração das empresas
mercantis.
- As microfichas são geradas pelo sistema “Computer Output Microfilm – COM”, em
substituição ao registro de encadernação do Livro Diário, que armazena e registra os
dados, reproduzindo exatamente a informação original sem a possibilidade de
adulteração.
- Tendo em vista as inúmeras operações inerentes à atividade da CCE da Amazônia S/A,
não faria sentido imprimir milhares de folhas armazenadas nas microfichas, uma vez que
a empresa não estava sob fiscalização, mas sim o Impugnante. Nesse contexto, foram
impressas tão somente as folhas correspondentes aos lançamentos contábeis atinentes
aos contratos de mútuo firmados com o Impugnante.
- Para a Autoridade Fiscal, a utilização de microfichas só estaria autorizada com a
edição da Instrução Normativa n° 102, de 25/04/2006, que teria incluído a palavra
“livros” no inciso IV, do art. 2o.
- A Autoridade Fiscal preferiu justificar o não reconhecimento dos documentos
apresentados na suposta “ilegalidade” da Instrução Normativa expedida por órgão
competente e com fundamento em Decreto-Lei.
- A microfilmagem de livros ou fichas escrituradas tem previsão legal desde a edição da
Portaria DNRC n° 05/73, que foi expressamente reconhecida como válida pela Receita
Federal do Brasil, por meio dos Pareceres Normativos CST n° 11/85 e 127/75.
Fl. 1999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

- A questão também foi objeto das Soluções de Consulta n° 337/2007, da 8a Região Fiscal
e 185/2005, da 6a Região Fiscal.
- As microfichas foram devidamente registradas e autenticadas pela Junta Comercial do
Estado do Amazonas, comprovando mais uma das inúmeras exigências apontadas
isoladamente pela fiscalização para desconsiderar a origem dos depósitos realizados nas
contas do Impugnante.
- As microfichas são apenas mais um elemento de prova que, adicionado aos
comprovantes de transferência bancária, lançamentos contábeis em outros livros
comerciais e os contratos de mútuo, comprovam de maneira inequívoca a efetividade das
operações de mútuo entre o Impugnante e a empresa CCE da Amazônia S/A.
- Por fim, requer o Impugnante o cancelamento do Auto de Infração, em virtude da
comprovação da origem dos depósitos realizados em conta bancária do Impugnante por
meio de documentação hábil e idônea, protestando provar o alegado por todos os meios
de prova em direito admitidos, notadamente pela posterior juntada dos documentos que
eventualmente não puderam ser anexados à presente Impugnação em virtude do exíguo
prazo para impugnar.
Em 01/03/2010, o Impugnante, por intermédio de seu Procurador, apresentou a petição
de fls. 1816/1818, por meio da qual informou que aderiu ao parcelamento instituído pela
Lei n° 11.941/2009, em relação a parte dos débitos em discussão nos presentes autos
referentes a depósitos não identificados pelo contribuinte.
Informou o Impugnante, ainda, na mesma petição, que formaliza sua desistência parcial
da defesa apresentada, exclusivamente em relação aos débitos objeto do parcelamento.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1)
julgou a impugnação procedente em parte, afastando da base de cálculo o lançamento relativo ao
resgate de previdência privada, que entendeu demonstrada a origem do respectivo depósito
bancário. A decisão restou assim ementada:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação
realizada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a partir de meros
instrumentos particulares realizados por quem possui a livre disposição e administração
dos bens societários, devendo ser demonstrada a ocorrência das operações decorrentes
de tais contratos através de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário
emprestado, coincidente em datas e valores, além de a informação ter que constar dos
Livros escriturados pela empresa.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. MICROFICHAS. SUBSTITUIÇÃO DO LIVRO DIÁRIO.
Até 8 de maio de 2006, a pessoa jurídica não estava autorizada a utilizar microfichas
geradas através de microfilmagem de saída direta do computador no lugar do livro
Diário, por falta de atendimento de determinadas formalidades extrínsecas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 2000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

Considera-se não impugnada a matéria para a qual não haja expressa contestação pelo
sujeito passivo.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 19/3/2014 (fls. 822), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 14/4/2014 (fls. 824 e ss), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado as teses já apresentadas à apreciação de primeira instância, que
podem ser assim resumidas:
1 – Dos contratos de mútuo firmados com a empresa CCE – em síntese, alega que
comprovou a origem de parte dos recursos depositados em suas contas bancárias por meio dos
contratos já apresentados desde a fiscalização, pois provou quem realizou tais depósitos e a
motivação para tal, além de ter declarado tais empréstimos nas respectivas Declarações de Ajuste
Anual (DAA); além disso, teria apresentado cópias das folhas do Livro Diário com os registros a
débito na conta de ativo 1210503000006, além dos comprovantes de pagamento emitidos pela
CCE e os comprovantes de depósitos;
2 – Da regularidade da escrituração contábil e dos contratos de mútuo – em
síntese alega que são legítimos os lançamentos contábeis em microfichas pela empresa CCE; que
em vez de analisar a verdade material dos fatos a autoridade se fundamentou em suposta
ilegalidade na adoção da escrituração do Livro Diário por meio do sistema de microfichas de
saída direta do computador, as quais foram devidamente registradas na Junta Comercial do
Estado do Amazonas; que a comprovação do mútuo pode ser feita mediante a emissão de nota
promissória, o que aconteceu no seu caso; que a falta de reconhecimento de firma não invalida os
contratos; que a má-fé não pode ser presumida; que a natureza jurídica da operação não
configura renda; que o livro razão da CCE demonstra tanto a remessa dos valores relativos aos
mútuos, com como os pagamentos realizados pelo recorrente em favor da mutuante;
3 – dos recebimentos a título de pró-labore – embora a efetiva transferência de tais
recursos tenha ocorrido por meio de transmissão eletrônica disponível (TED) de forma
centralizada pela CCE da Amazônia S/A, o recorrente discrimina em planilha cada um dos
pagamentos realizados pelo grupo de empresas na qual autuou como diretor nos anos do
lançamento, o que estaria também comprovado pelo comprovantes de rendimentos pagos
anexados aos autos;
4- dos empréstimos concedidos à DM Eletrônica – em síntese, alega que celebrou
contratos de mútuo com a referida empresa, da qual era sócio, e comprometeu-se a emprestar R$
2.125.000,00, de forma que os valores de R$ 1.071.000,00 e de R$ 1.035.000,00 depositados em
sua conta bancária por meio de TED em 25/5/2005 e 27/5/2005 são oriundos do recebimento de
tais empréstimos; quem deveria ser intimado a apresentar a contabilidade, nesse caso era a
empresa DM Eletrônica, e não o contribuinte;
5 – Do benefício de aposentadoria do INSS – requer a exclusão do valor de R$
19.169,93, que seria oriundo de aposentadoria recebida do INSS, já líquido do imposto de renda.
Por fim, registro o recebimento de memoriais oferecidos pelo recorrente.
É o relatório.

Voto
Fl. 2001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado em decorrência de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42, da
Lei 9.430, de 1996, que estabeleceu presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos
em conta bancária cuja origem não é comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Dos valores decorrentes dos contratos de mútuo com a CCE da Amazônia
1.1 – Dos contratos de mútuo com a CCE da Amazônia
O contribuinte apresentou como comprovação da origem da maior parte recursos
depositados em suas contas bancárias, 37 (trinta e sete) contratos de mútuo celebrados por meio
de instrumento particular com a empresa CCE da Amazônia S/A, da qual é sócio/acionista e, à
época, administrador presidente, contratos estes não considerados como prova hábil a comprovar
a origem dos créditos. Conforme constatou a DRJ (fls. 1863 e 1864):
Com o fim de comprovar sua alegação, o Contribuinte apresentou os contratos de mútuo
acompanhados de notas promissórias (fls. 1131/1242); termos de abertura e
encerramento de microfichas relativas ao Diário Geral do período de 01/01/2004 a
31/12/2005 (fls. 1247/1256); razão da conta contábil no 121050300006 (fls. 1257/1258);
microfichas relativas aos lançamentos contábeis dos mútuos e documentos de suporte,
tais como, comprovantes de pagamento, comprovantes de depósitos/transferências e
extratos bancários (fls. 1260/1520).
Observa-se que, de fato, a CCE da Amazônia foi a responsável pela grande maioria dos
depósitos bancários que o Impugnante alega serem provenientes de contratos de mútuo.
Tal fato é verificado através de comprovantes de depósitos e de cópias de extratos de
contas bancárias da CCE da Amazônia em que são identificados débitos em favor do
Impugnante que coincidem, em datas e valores, com os depósitos efetuados na conta
bancária do Impugnante mantida no Banco do Brasil. Tais valores totalizam R$
2.122.028,78 em 2004 e R$ 410.578,10 em 2005.
...
Ressalte-se, contudo, que, apesar de ter sido comprovado que a maior parte dos
depósitos foi efetuada pela CCE da Amazônia, torna-se de fundamental importância
esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei n.o 9.430/96
não significa, tão somente, demonstrar quem é o responsável por um depósito, mas,
principalmente, identificar a natureza da operação que deu causa ao crédito. Isto se
fundamenta no fato de que, para ser cumprida a ordem legal prevista no § 2.o do art. 42
da Lei n.o 9.430/96, em que, uma vez comprovada a origem do depósito, este será
Fl. 2002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

submetido às normas de tributação específicas, é necessário, para a correta tipificação
do caso concreto, que a definição de comprovação da origem inclua também a
capacidade de se determinar, com certeza absoluta, se os valores creditados ao sujeito
passivo são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física em razão de sua natureza e
titularidade. Em outras palavras, a lei determina que, caso comprovada a origem, deve-
se verificar se há valores tributáveis e se estes compuseram a base de cálculo do imposto
e, caso contrário, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes são simplesmente considerados receita omitida.
...
Os propalados contratos de mútuo constituem-se em simples instrumentos particulares;
deles não constam, sequer, o reconhecimento de firma das assinaturas do mutuário e do
mutuante que pudesse atestar terem os contratos sido, de fato, elaborados nas datas
neles apostas. Além disso, não consta que os contratos tenham sido registrados no
Registro de Títulos e Documentos, não surtindo, pois, efeitos em relação a terceiros,
consoante dispositivos legais abaixo reproduzidos:
Código Civil:
"Art. 1.067. Não vale, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se se não
celebrar mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das
solenidades do art. 135 (art. 1.068)." (art. 288 do Novo Código Civil)
"Art. 135. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo subscrito por 2 (duas)
testemunhas, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas os seus efeitos,
bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros (art. 1.067), antes de
transcrito no Registro Público." (art. 221 do Novo Código Civil)
...
Ressalte-se que é a facilidade de obtenção de documentos pelo contribuinte, que possam
ser meros instrumentos de simulação de operações para obtenção de origem de recursos,
mormente em se tratando de mútuo realizado entre uma pessoa jurídica e seu acionista e
administrador presidente (pessoa física), que obriga o Fisco a tomar certas precauções e
exigir outras provas confirmatórias do empréstimo realizado. Há que restar, então,
inequivocamente demonstrado o empréstimo alegado, pois se assim não fosse, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) fecharia os olhos para uma forma no
mínimo suspeita de comprovação de origem de depósitos e entre os contribuintes tornar-
se-ia uma prática tão disseminada que seriam completamente inócuos todos os
instrumentos de fiscalização, pois sempre o contribuinte conseguiria justificar origem
através de supostos empréstimos, bastando, simplesmente, identificar um parente
próximo com disponibilidade financeira na declaração ou uma empresa com patrimônio
suficiente para concessão dos empréstimos.
Compartilho do entendimento acima exposto. O fato gerador do imposto de renda
não é o crédito em conta bancária ou de investimento em si, mas a aquisição de disponibilidade
por ele materializada, de forma que o termo ‘origem’ não se confunde com a simples
identificação do depositante, mas deve ser comprovada a natureza do negócio ensejador dos
valores depositados para fins de apurar se se tratam de receitas tributáveis ou não.
No caso concreto, apesar de alegar que a natureza do negócio refere-se a mútuo, e
assim não haveria que se falar em tributação dos valores depositados em sua conta, os contratos
apresentados não foram considerados aptos a comprovar tal alegação. Inicialmente por conterem
irregularidades concernentes ao não registro público que, no caso concreto, trata-se de requisito
Fl. 2003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

essencial para a validade dos contratos, pois o registro público é procedimento que visa dar
efetividade e credibilidade aos contratos perante terceiros, evitando que as partes os elaborem
com teor e valores de seus exclusivos interesses, principalmente como no caso em análise, em
que as partes envolvidas têm relação estrita (o contribuinte e a empresa da qual é sócio/acionista
majoritário, além de diretor à época), de forma que os contratos foram realizados por quem
possui a livre disposição e administração dos bens societários; entender de forma contrária
levaria à facilidade da simulação de negócios para fins de ocultação dos fatos geradores da
obrigação tributária, uma vez que há nitidamente interesse comum na situação.
Assim, para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a
Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os
contratos de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil
Brasileiro ( Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Além disso, a Lei no 5.869, de 1973, exige que para que os contratos sejam
considerados títulos executivos é necessária a assinatura de duas testemunhas: os contratos
apresentados, apesar de possuírem assinatura de duas testemunhas, não as identifica; tão pouco
há reconhecimento de suas firmas em cartórios, de forma que não é possível saber quem são.
Mas não é somente a falta de registro dos contratos que lhes retira o valor
probante, mas sim as próprias características do suposto negócio. Conforme anotado pela DRJ:
...chama a atenção a quantidade (quase 40 contratos) de supostos contratos de mútuo
realizados com empresas sociedades anônimas ligadas ao contribuinte, em um prazo de
02 anos, 2004 e 2005. Ou seja, uma media de quase 02 contratos por mês, nesse período
de 2004 e 2005, conforme se observa na planilha das folha 100 a 102, feita pelo próprio
contribuinte, mostrando inclusive, por exemplo, a realização de 03 contratos diferentes
realizados em 03 dias quase consecutivos em outubro de 2004 (26, 27 e 29 de outubro).
...
A regularidade das retiradas mais se parece com uma remuneração ordinária sob
forma disfarçada de mútuo.
Além disso, conforme anotado pela fiscalização, em relação ao mútuo,
o que se busca, em um primeiro momento, é a efetiva transferência de numerário entre
mutuante e mutuário, para posteriormente verificar se o referido mutuo teve fim, com a
devolução do numerário e seus acréscimos contratuais e legais, para o patrimônio do
mutuante, caso contrario estaríamos diante de uma doação, pro-labore, distribuição
disfarçada de lucros (arts. 464 a 469 do RIR/99), rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, etc.
Dessa forma, a origem dos depósitos bancários ficaria caracterizada pelo binômio
procedência-motivo, devendo o contribuinte comprovar que o numerário procede
efetivamente dos mutuantes alegados, CCE da Amazônia S/A e CCE Ind. Com . Comp.
Eletr. S/A, bem como, se o mútuo realmente existiu, ou seja, se o dinheiro foi e voltou,
com os respectivos acréscimos contratuais e legais, sendo esta segunda exigência,
satisfeita com a completa apresentação dos documentos hábeis e idôneos, citados neste
item, fato este não demonstrado e comprovado pelo contribuinte, apesar de regularmente
intimado.
Fl. 2004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

Dessa forma, o contribuinte para satisfazer as exigências de outras provas de caráter
legal, poderia apresentar contabilidade regularmente escriturada e autenticada em Junta
Comercial, em período legalmente previsto para a contabilização e autenticação dos
fatos alegados, conforme determinado no Termo de Constatação e Intimação Fiscal
03/2009, bem como apresentar documentos legais exigidos para as sociedades anônimas
(Lei 6.404/76), de conhecimento público e societário, tais como demonstrações
contábeis, notas explicativas, atas das assembléias, atas e pareceres da Diretoria,
Conselho Fiscal e Conselho Administrativo (se houver), pareceres de auditoria externa e
relatórios de auditoria interna, documentos esses, que devido as suas características,
conferem publicidade aos atos e fatos societários perante os acionistas e a terceiros, e
conseqüentemente, consignariam maior fundamentação para a busca da verdade
material, tendo em vista a publicidade e divulgação desses fatos para terceiros, e à época
em que são alegados como verdadeiros, ou seja, em 2004 e 2005.
Nesse sentido assim se pronunciou a DRJ (fls. 1.868):
O Impugnante alega que os valores dos empréstimos teriam sido devolvidos à mutuante,
quase que em sua totalidade, apresentando uma planilha (fl. 1535) que discrimina os
valores que teriam sido tomados como empréstimos e devolvidos. De acordo com essa
planilha, os empréstimos tomados da CCE da Amazônia e da CCE Ind. Com. Comp.
Eletr. S/A nos anos de 2004 e 2005 teriam totalizado R$ 4.922.939,26 e, de maio de 2005
a agosto de 2009, teriam sido efetuadas oito devoluções de valores no total de R$
4.561.454,55.
Além da planilha, foi apresentada a cópia do que seria o Razão da conta contábil
121050300006 (fls. 1257,1258 e 1537 a 1541) da CCE da Amazônia, que discrimina
valores de empréstimos e de devoluções de empréstimos que teriam sido realizados nos
anos de 2004 a 2009.
Tanto na planilha como no Razão são identificados os valores dos empréstimos
correspondentes a cada um dos contratos particulares de mútuo, contudo, em relação às
devoluções, não há qualquer documento que possibilite uma vinculação dos valores que
teriam sido devolvidos a qualquer um dos contratos. Sequer há uma discriminação dos
valores que compuseram cada suposta devolução, com a indicação do que seria o valor
principal dos empréstimos e dos correspondentes juros estipulados em cada contrato
particular de mútuo. São os seguintes os valores das supostas devoluções registradas no
Razão:
30/06/2005 70.000,00
30/06/2005 1.000.000,00
30/06/2005 1.000.000,00
29/09/2006 791.454,55
28/12/2007 100.000,00
28/12/2007 100.000,00
31/03/2008 600.000,00
27/08/2009 900.000,00
Total 4.561.454,55
Segundo o Razão, a conta contábil 121050300006 teria no início de 2004 um saldo
devedor de R$ 1.217.653,81 e em 31/08/2009 o saldo devedor de R$ 2.063.813,15.
Fl. 2005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

Nota-se que mesmo com os registros das devoluções de empréstimos, no total de R$
4.561.454,55, ainda houve aumento do saldo devedor da conta, não havendo qualquer
dado no presente Processo capaz de vincular as supostas devoluções aos supostos
empréstimos que teriam sido contraídos antes, durante e depois do período de 2004 a
2005.
Ademais, ressalte-se que as datas e valores das supostas devoluções não guardam
qualquer correlação com os valores e datas de vencimentos dos empréstimos
consignados nos contratos de mútuo.
...conforme bem registrou o AFRFB na página 24 do TVF (fl. 1008):
...o contribuinte tentou “amarrar” valores depositados em suas contas bancárias em
2004 e 2005, como empréstimos tomados de empresas a ele ligadas (especificamente,
CCE da Amazônia S/A), com valores posteriormente depositados em contas bancárias da
referida empresa, os quais ele alegou serem quitações desses supostos empréstimos,
porém sem apresentar documentação hábil e idônea para fundamentar tais alegações,
aparentando, muito mais, querer demonstrar, na folha 826, uma “conta de chegada” a
esta fiscalização.”
Por fim, constatou ainda a fiscalização que
Além disso, em consulta As DIPJs (1346749 e 1264295), dos anos-calendário de 2004 e
2005, respectivamente, da CCE da Amazônia Ltda, CNPJ 04.169.843/0001-77, constata-
se, em seus Balanços Patrimoniais e Demonstrações de Lucros ou Prejuízos Acumulados
declarados, que a referida empresa apresentou prejuízos líquidos nesses anos, e
prejuízos acumulados da ordem de 200 milhões de reais, no período (folhas 862 a 893).
Ora, sendo demonstrado que a empresa apurou prejuízo ao final de cada exercício de
2004 e 2005, bem como um saldo considerável de prejuízos acumulados nesse período, é
de se estranhar o fato de que a mesma disponha de meios para efetuar empréstimos ao
sócio-presidente, sem demonstração de qualquer vantagem econômica no alegado
contrato de mútuo, embora devidamente intimado a apresentar essa comprovação, no
Termo de Constatação e Intimação Fiscal 03/2009 (fls. 20, item 1.4), eivando de
suspeição estas operações, por não apresentar evidências de que alegados empréstimos
foram verdadeiramente realizados de forma comutativa e equitativa para a sociedade
anônima.
A DRJ apontou ainda alguns depósitos cuja a origem não teria sido comprovada
como sendo provenientes da CCE. O contribuinte se defende, em suma, que todos estariam
comprovados pelos contratos de mútuo e pelos registros contábeis em contas de ativo da
empresa. Dessa forma, valem aqui as mesmas colocações já feitas acima.
Por todo o exposto, não tenho qualquer reparo a fazer em relação aos fundamentos
apresentados pela decisão recorrida neste capítulo, adotando-os como minhas razões de decidir,
de forma que permanecem sem comprovação as respectivas origens dos depósitos aqui
discutidos.
1.2 – Da escrituração contábil
Neste Capítulo o contribuinte se insurge principalmente quanto à manutenção do
lançamento por não cumprimento de formalidades extrínsecas relativas à escrituração contábil.
Alega que a DRJ chega ao extremo de desconsiderar a validade da certidão expedida pela
Jucesp, que atestou a regularidade dos livros da empresa CCE da Amazônia, e que em nenhum
momento foi comprovada a imprestabilidade ou inidoneidade dos documentos
contábeis/comerciais que instruíram a impugnação.
Fl. 2006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

Inicialmente a fiscalização relata que
...o contribuinte apresentou como um dos fundamentos das alegações de contratos de
empréstimos efetuados com pessoas jurídicas (CCE da Amazônia S/A e CCE Ind. Com .
Comp. Eletr. S/A), nas quais o mesmo é sócio/acionista-administrador, a contabilidade
parcial e incompleta de livros diários, em microfichas.
...
Da análise do entendimento supra, e dos argumentos expostos nesse Termo de
Verificação Fiscal, sobre microfichas, constata-se que, em face da legislação comercial
E fiscal, vigentes até 25 de abril de 2006, a pessoa jurídica NÃO estava
OBJETIVAMENTE autorizada, a utilizar microfichas em substituição de LIVRO diário,
por falta de atendimento de determinadas formalidades extrínsecas. Somente após 25 de
abril de 2006, os livros de microfichas revestem-se de todas as exigências da legislação
comercial para que sejam instrumentos hábeis de escrituração legitimamente e
objetivamente válidos.
Dessa forma, até 25 de abril de 2006, LIVROS de microfichas não eram objetivamente
considerados documentos hábeis e idôneos de escrituração contábeis, não possuindo,
assim, validade para apresentação de adimplemento de obrigações acessórias, perante o
fisco.
...
Mais uma vez entendo que a DRJ enfrentou a matéria e adoto suas conclusões,
transcrevendo os seguintes excertos do voto condutor:
Frise-se que, ainda que por hipótese, caso fosse admitida a escrituração através de
microfichas nos anos de 2004 e 2005, não há nas fichas de lançamentos contábeis
juntadas à Defesa qualquer elemento capaz de demonstrar, inequivocamente, que tais
documentos foram de fato os registrados na Junta Comercial do Estado do Amazonas
(Jucea).
À Impugnação foi juntada a cópia de uma certidão emitida pela Jucea (fls. 1522/1530) ,
na qual se atesta que foram registrados seis Livros Diários da CCE da Amazônia, de
números 419, 420, 422, 423, 424 e 425. Contudo, tanto nos termos de abertura e de
encerramento das microfichas (fls. 1247/1256) como nas próprias microfichas
(1260/1517) não há qualquer assinatura, rubrica, marca, etiqueta ou carimbo que
garanta que tais documentos foram efetivamente registrados na Jucea.
Assim sendo, considero corretos os argumentos do TVF no sentido de não considerar as
microfichas apresentadas documentos hábeis a comprovar que a maioria dos
depósitos/créditos realizados nas contas bancárias foi oriunda de contratos de
empréstimos com a CCE da Amazônia.
Além das formalidades extrínsecas, a fiscalização apontou outras constatações que
corroboram com aquelas já tratadas no capítulo anterior, ou seja (fls. 1005):
Com relação as formalidades intrínsecas (internas, que versam sobre os lançamentos
contábeis) da contabilidade parcial e incompleta apresentada pelo contribuinte, e
especificamente dos lançamentos referentes aos contratos de empréstimos alegados,
constatou-se que os registros contábeis desses lançamentos são muito sintéticos e
genéricos, limitando-se a informar em seus históricos apenas a palavra de "mútuo", sem
especificar a qual contrato de mútuo se refere, dos quase 40 contratos alegados como
realizados (folhas 97 a 822). Ressalta-se que o contribuinte alega, nos documentos
encaminhados a esta fiscalização, ter efetuado com empresas a ele ligadas, diversos
instrumentos particulares de mútuo, os quais, segundo o mesmo, deram origem a
aproximadamente de 100 (cem) depósitos/créditos em suas contas bancárias, em 2004 e
2005, conforme observados nos documentos às folhas 100 a 102.
Fl. 2007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

...
Sobre o livro Razão, o contribuinte limitou-se a encaminhar, em anexo à carta-resposta,
datada de 31/08/2009, folhas 823 a 861, cópias de páginas avulsas de uma suposta conta
contábil 121050300006 — Isaac Sverner, da empresa CEMAZ Ind. Elet. da Amazônia
S/A (atual denominação da CCE da Amazônia S/A), nas quais constam lançamentos de
supostas retiradas e quitações de mútuo (todos com históricos muito sintéticos e
genéricos, como os observados nas cópias de diários microfilmados). Constata-se de
uma simples análise dos registros dessas cópias de páginas de "livro razão" apresentado,
que os mesmos não apresentam qualquer consistência, além do contribuinte não ter
apresentado os documentos/esclarecimentos referentes ao doc. 5 do "Demonstrativo das
Devoluções dos Mútuo" (fls. 826 - parte inferior).
...
Neste sentido, o que se constatou, em vista dos documentos apresentados, é que o
contribuinte alega que a maioria dos depósitos em suas contas bancárias é oriunda de
mútuos, e suas respectivas quitações foram realizadas por meio dos valores constantes
no "Demonstrativo das Devoluções dos Mútuos" (fls. 826), sem qualquer controle e
correlação sobre a que contrato, dos vários alegados, cada quitação se refere, bem como
qual parcela desses valores alegados como quitação se refere a pagamento do principal
mutuado, dos juros, das multas, das moras.
Simplesmente, não há controle e nem registro contábil por contrato de empréstimo e seus
respectivos acréscimos (quase 40 contratos). O que se nota é que parte considerável
dessas supostas quitações é realizada em datas bem posteriores aos términos previstos
para os supostos contratos de mútuos (2007, 2008 e 2009), sem qualquer registro
contábil e documental dos acréscimos contratuais e legais, inclusive com depósitos
realizados somente após a intimação de comprovação da quitação dos mútuos alegados,
de forma a dar uma aparente finalização nesses contratos, pela equivalência entre os
montantes de numerário dados e recebidos pelo contribuinte.
Na verdade, o que se constata dos documentos apresentados, e resumidos na folha 1535,
é que o contribuinte tentou "amarrar" valores depositados em suas contas bancárias em
2004 e 2005, como empréstimos tomados de empresas a ele ligadas (especificamente,
CCE da Amazônia S/A), com valores posteriormente depositados em contas bancárias da
referida empresa, os quais ele alegou serem quitações desses supostos empréstimos,
porém sem apresentar documentação hábil e idônea para fundamentar tais alegações,
aparentando, muito mais, querer demonstrar, na folha 826, uma "conta de chegada" a
esta fiscalização.
...
Assim, mesmo alegando ter apresentado provas contábeis, diante das
irregularidades apontadas e comprovadas, não há como considerar a prova como hábil a afastar o
lançamento.
2 - Dos depósitos cuja origem seria devolução de empréstimos concedidos à DM Eletrônica
Neste capítulo o contribuinte alega que celebrou contratos de mútuo com a
empresa DM Eletrônica, da qual era sócio, comprometendo-se a emprestá-la R$ 2.125.000,00, de
forma que os valores de R$ 1.071.000,00 e de R$ 1.035.000,00 depositados em sua conta
bancária por meio de TED em 25/5/2005 e 27/5/2005 são oriundos do recebimento de tais
empréstimos; que quem deveria ser intimado a apresentar a contabilidade, nesse caso era a
empresa DM Eletrônica, e não o contribuinte.
Quanto à não apresentação das provas contábeis, sem razão o contribuinte, eis que
na qualidade de sócio/acionista da referida empresa (veja que ele mesmo assim se declara na
Fl. 2008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

DAA) poderia apresentar os documentos exigidos. Tanto é que assim que trouxe aos autos os
contratos de mútuo e extratos bancários da referida empresa (fls. 502), os quais, considerando
o sigilo fiscal, dependeria de autorização da empresa para sua obtenção, de forma que os
registros contábeis para fazer prova a favor do contribuinte também poderiam ter sido
juntados por ele.
Quanto aos depósitos, não tendo o contribuinte apresentado quaisquer novos
fundamentos ou provas, adoto os fundamentos da DRJ para manutenção dos valores na base de
cálculo do lançamento. Inicialmente, conforme constatou a fiscalização:
Com relação a essas alegações de mútuo, o contribuinte apenas anexou cópia de página
de extrato de conta-corrente do Bradesco da referida empresa, mostrando os TEDs
realizados para o contribuinte Isaac Sverner, nos valores de R$ 1.071.000,00, em
25/05/2005, e R$ 1.035.000,00, em 27/05/2005 (fls. 469).
Também juntou cópias de 24 cheques sacados de sua conta-corrente n° 8.374-7, da
agência n° 1198, do Banco do Brasil, nominais para a empresa DM Eletrônica da
Amazônia Ltda (fls. 473 a 489), além de 72 Instrumentos Particulares de Mútuo, sem
qualquer registro em cartório (fls. 490 a 631).
A respeito desses contratos de empréstimos alegados, valem as mesmas constatações
expostas anteriormente no presente Termo de Verificação Fiscal, em especial as
observações do item 2.1, supra, a exceção das disposições legais vigentes somente para
urna sociedade anônima, e não para uma Ltda, como no presente caso.
...
Por sua vez, assim se manifestou a DRJ:
De fato, conforme se constata na cópia do extrato bancário de fl. 1808, a responsável
pelos créditos na conta bancária do Impugnante foi a empresa DM Eletrônica da
Amazônia, contudo a natureza das transferências bancárias não se mostra comprovada.
...

À Impugnação foram juntadas cópias de quatro dos contratos de mútuo que já haviam
sido apresentados à Fiscalização, sendo eles:
Data Contrato Valor Fls.
28/02/2003 R$ 1.800.000,00 1790/1791
12/05/2003 R$ 150.000,00 1794/1795
19/05/2003 R$ 150.000,00 1799/1780
29/05/2003 R$ 25.000,00 180qua/1805
Os depósitos dos valores consignados nos contratos de mútuo, conforme se observa nas
cópias dos cheques e dos comprovantes de depósitos juntados à Defesa (fls. 1792/1806),
foram de fato depositados pelo contribuinte na conta bancária da DM Eletrônica da
Amazônia. Entretanto, a efetiva comprovação de que as operações de crédito, no ano de
2003, e de débito, no ano de 2005, na conta bancária da DM Eletrônica referem-se a
contratos de mútuo deveria ser feita com a apresentação, em conjunto com os
documentos já apresentados, da contabilidade da empresa e de documentos hábeis a
vincular os débitos de R$ 1.071.000,00 e R$ 1.035.000,00 aos quatro contratos de mútuo,
com a discriminação do valor principal e dos juros de cada empréstimo.
Ressalte-se que a cópia dos registros contábeis da empresa já havia sido requisitada pela
Fiscalização, através do item 1.1 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal 03/2009
Fl. 2009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

(fl. 21). Entretanto, a contabilidade da empresa não foi apresentada pelo Interessado,
tanto no curso do Procedimento Fiscal como na Impugnação.
Assim, não comprovada a vinculação dos depósitos com os contratos de mútuo
juntados aos autos, sem razão o contribuinte neste Capítulo.
3 – Dos recebimentos a título de pró-labore
Neste Capítulo o contribuinte informa que na qualidade de diretor das empresas
CCE Eletroeletrônicas S/A, CCE da Amazônia S/A, Combras Com. e Ind. do Brasil S/A,
Compaz Componentes da Amazônia S/A, Componel Ind. e Com. Ltda e São Rafael Comércio e
Incorporações Ltda., recebeu na conta do Banco Bradesco valores provenientes de pró-labore,
que eram pagos centralizadamente pela empresa CCE da Amazônia, valores que estariam
devidamente demonstrados pelos informes de rendimentos apresentados pelas 6 (seis) empresas.
As constatações constantes do TVF sobre este Capítulo são as seguintes:
Especificamente, com relação às justificativas de pro-labore, constantes nas folhas 710 a
822, referentes aos docs. 112 a 129 (fls. 101 e 102), apesar do contribuinte apresentar
diversas folhas de pagamento das empresas ligadas ao mesmo, constatou-se nos extratos
bancários do Banco Bradesco (fls. 72 a 83) que referidas transferências bancárias foram
oriundas da empresa CCE da Amazônia S/A, e não provenientes das empresas em que o
contribuinte alega ter auferido rendimentos de pro-labore.
Ou seja, as referidas transferências bancárias não se correlacionam com os pagamentos
de pró-labore das empresas ligadas, constantes nas folhas de pagamento apresentadas, e
portanto, indicam que não foram provenientes dessas empresas, não alterando suas
despesas de pessoal, e assim, desqualificando a versão do contribuinte.
Já as justificativas de pro-labore, depositados no Banco do Brasil, foram aceitas,
conforme o Demonstrativo de Depósitos/Créditos Comprovados, tendo em vista que no
próprio histórico constante nos extratos bancários do contribuinte (fls. 41 a 66), consta a
informação de depósitos/créditos no código "PROVENTOS", indicando que tais valores
ingressaram na conta bancária como rendimentos do trabalho, corroborado com as
folhas de pagamentos apresentadas pelo contribuinte, e os sistemas da Receita Federal
do Brasil, no que diz respeito às informações de Imposto de Renda Retido na Fonte, em
nome do Sr. Isaac Sverner.
Por sua vez, a DRJ assim entendeu:
Os valores depositados, que totalizam R$ 281.697,11, são, conforme se observa nas
cópias dos extratos de fls. 98/108, oriundos de transferências bancárias de conta de
titularidade da CCE da Amazônia S/A e, segundo alega o Impugnante, referem-se a
adiantamentos de pró labore de seis empresas, incluindo a CCE da Amazônia, pagos de
forma centralizada por esta.
Embora o Impugnante apresente cópias de folhas de pagamento das seis empresas, que
discriminam os valores de pró labore do período de janeiro a maio e julho a dezembro de
2005, não foi apresentado qualquer documento hábil a demonstrar o motivo de os
supostos pagamentos de pró labore referentes a várias empresas distintas terem sido
efetuados por apenas uma empresa (CCE da Amazônia).
Caberia ao Impugnante, para comprovação de sua alegação, a apresentação de cópia
dos registros contábeis das referidas empresas, acompanhadas dos documentos que lhe
dão suporte, demonstrando os lançamentos contábeis do pró labore e as correspondentes
transferências de valores das empresas CCE Eletroeletrônicas S/A, Combras Com. e Ind.
Do Brasil S/A, Compaz Componentes da Amazônia S/A, Componel Ind. e Com. Ltda e
Fl. 2010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

São Rafael Comércio e Incorporações Ltda para a empresa CCE da Amazônia S/A, a
responsável pelos depósitos.
Sem essas comprovações, não há como se estabelecer, sequer, uma inequívoca
vinculação dos valores depositados na conta do Bradesco ao pró labore da própria CCE
da Amazônia.
Dessa forma, permanecem sem comprovação das respectivas origens, os valores
depositados na conta corrente no 0138.0001, da Agência 02933 do Banco Bradesco, no
total de R$ 281.697,11, sendo R$ 17.347,64 no ano-calendário 2004 e R$ 264.349,47 no
Ano-calendário 2005.
Em que pesem tais argumentos, entendo que assiste razão ao contribuinte neste
Capítulo.
Os valores depositados no Banco do Brasil foram acatados unicamente porque os
extratos trazem a identificação de PROVENTOS, o que o Bradesco não traz; porém, tanto os
depósitos efetuados no Banco do Brasil, quanto no Bradesco, foram feitos de forma centralizada
pela CCE da Amazônia (ver extratos do Bradesco às fls. 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
110 e 111) e coincidem com os valores informados pelo contribuinte na planilha apresentada às
fls. 1946/1947, que por sua vez corresponde ao somatório dos valores constantes dos informes de
rendimentos apresentados (fls. 112 a 123 e 746 a 851), coincidindo também com as datas
informadas. Ademais, foram informados rendimentos tributáveis recebidos dessas empresas nas
respectivas DAA, portanto já tributados.
Dessa forma, considerando o conjunto probatório composto pelos informes de
rendimentos, pelas cópias das DAA (fls. 969) e pelos extratos bancários, além da coincidência
dos valores depositados no Banco do Brasil em 2004, identificados como PROVENTOS e por
isso acatados, com aqueles depositados no Bradesco em 2005 sem tal identificação, me convenço
que resta comprovada a origem dos depósitos questionados, que são oriundos de pró labore já
tributados na DAA, devendo os mesmos serem excluídos da base de cálculo do lançamento, ou
seja, R$ 17.347,64 no ano-calendário 2004 e R$ 264.349,47 no ano-calendário 2005.
4 - Do Benefício de Aposentadoria do INSS
Neste Capítulo o contribuinte alega que os valores creditados em sua conta junto
ao Banco do Brasil, no valor R$ 14.803,72 em 4/11/2005, e de R$ 4.366,21 em 6/12/2005,
referem-se a benefício de aposentadoria recebido do INSS, conforme indicado no próprio extrato
emitido pelo banco, e que já teriam sido tributados, conforme comprovante de rendimentos que
apresenta (fl. 1812), valores que foram depositados líquidos do imposto de renda.
Entretanto, conforme já se manifestou a DRJ, não há qualquer vinculação entre os
valores alegados pelo contribuinte e o benefício pago pelo INSS. Até mesmo o somatório dos
valores constantes do Informe de Rendimentos apresentado pelo contribuinte não confere com os
valores que ele alega serem provenientes do pagamento de tais benefícios, de forma que não há
como prover o recurso neste ponto:
Ocorre que, conforme se constata no extrato bancário de fl. 87/88, para os referidos
depósitos constaram registradas no histórico, respectivamente, as informações
“DEPOSITO” e “BENEFICIO”, não sendo possível identificar quem foi o depositante
de tais valores.
Foi juntada à Defesa a cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte emitido pelo INSS (fl. 1810), no qual se constata que foram
pagos ao contribuinte no ano de 2005: R$ 10.706,14 de rendimentos tributáveis, com
Fl. 2011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.327 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004636/2009-03

Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 209,10; R$ 10.504,01 de rendimentos isentos e
não tributáveis; e R$ 711,20 de 13o salário. Com base nessas informações, entretanto,
não há como se estabelecer qualquer vinculação entre o benefício previdenciário e os
depósitos bancários.
Dessa forma, também não foi comprovada a origem dos depósitos no valor total de R$
19.169,93.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para excluir da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 17.347,64 no ano de 2004, e de R$ $ 264.349,47 no ano de
2005.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 2012
DF CARF MF
Documento nato-digital